Tribunal: TJDFT
Processo: 0740621-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PARCEIRO ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO DO ATO NO ÓRGÃO OFICIAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. REGISTRO DE CIÊNCIA NO SISTEMA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CONSULTA EM ATÉ DEZ DIAS CORRIDOS. CIÊNCIA AUTOMÁTICA NO TÉRMINO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA.

1. É dispensada a publicação dos atos judiciais no órgão oficial para os cadastrados como parceiro deste eg. TJDFT para expedição eletrônica, conforme determina o art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, considerando-se efetivadas as citações e intimações por meio do registro de ciência no sistema eletrônico.

2. Segundo o art. 5o e §§1o e 2o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste eg. TJDFT, a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, considerando-se aperfeiçoada e ensejando o início da fluência dos respectivos prazos no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados; e, não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.